Tribunal: TJMT
Processo: 1021179-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1021179-58.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: LUIZ PEDRO SERAFIN, OLINDO SERAFIN JUNIOR
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - PARANAÍTA
MONOCRÁTICA
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ PEDRO SERAFIM e OLINDO SERAFIM JUNIOR contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, cujo escopo era suspender a decisão proferida pelo juízo a quo que determinou, entre outras providências, a apresentação de projeto de PRAD no prazo de 90 (noventa) dias, sob penas de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Sustenta o Embargante que a decisão é obscura e contraditória, haja vista que não tem como fazer o CAR e o PRADA, posto não serem possuidores do imóvel, o que foi reconhecido por esta Relatora.
Contrarrazões apresentadas pelo Embargado no Id. 116583999.
É o relatório.
Fundamento. Decido.
Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Insta consignar ainda que a decisão recorrida foi analisada em sede de cognição sumária ou horizontal, própria das liminares, ou seja, não esgotou todas as questões fáticas, posto que há momento processual próprio e oportuno para tanto.
Ao contrário do que sustentado pelos Embargantes, em nenhum momento esta Relatora afirmou que os Embargantes não são possuidores do imóvel, mas sim que tal situação é extremamente duvidosa, ante à enormidade de relações contratuais.
Transcrevo, pois, trecho da decisão objurgada onde a questão foi expressamente esclarecida, in verbis:
Consigno inicialmente que há sérias dúvidas acerca do fato dos Agravantes serem ou não possuidores do imóvel descrito na exordial da Ação Civil Pública, ante à enormidade de relações contratuais.
Cito, à título de exemplificação, as seguintes relações contratuais:
1) Escritura Pública de Cessão e Transferência de Posse entre Luiz Pedro Serafim e Olindo Serafim Junior (ora Agravantes) e anexada no Id. 110553974;
2) Contrato Particular de Cessão de Direito entabulado entre Olindo Serafim e Renato Bispo da Silva (Id. 110553974);
3) Cessão Direito Possessório entre Renato Bispo da Silva e Ailton Francisco Rodrigues (Id. 110553980).
Por mais que os Agravantes, possivelmente, não sejam os atuais possuidores do imóvel, não há como negar que estes já tiveram relação contratual e até mesmo fática (já que posse é fato) com o imóvel descrito na exordial.
No entanto, a cadeia sucessória de posse do imóvel ao longo do tempo não se mostra totalmente visível.
A questão fática se mostra demasiadamente tormentosa e complexa, pois envolve discussão acerca de quem são os possuidores e quem praticou os danos ambientais.
A complexidade aqui referida não se trata do ponto de vista jurídico, mas sim fático, cujos elementos, provas e documentos acostados no presente recurso não são suficientes a formar um juízo de convicção seguro a ponto de determinar, em sede de pedido de tutela de urgência em Recurso de Agravo de Instrumento, a probabilidade do direito e, por consequência, o provimento recursal.
Assim, temerária se mostra a concessão de tutela de urgência ante à complexidade fática aqui apresentada.
O que os Embargantes pretendem, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida. (TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)
Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.
Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.
Em petição acostada no Id. 117355951, os Embargantes requerem seja deferida a liminar recursal, uma vez que há dúvidas acerca da participação dos Agravantes no desmatamento.
Recebo a petição acima como pedido de reconsideração.
O pedido acima não traz qualquer elemento novo, seja do ponto de vista fático, processual ou legal, reportando o peticionário aos argumentos já expostos outrora e já analisados por esta Relatoria.
Assim, ante à ausência de fato novo, o indeferimento do pedido de reconsideração é medida que se impõe.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - PREPARO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO - DESERÇÃO. 1 - A ausência de fato novo ou de fundamento relevante obsta o deferimento da pretensão de reconsideração da decisão proferida. 2 - De acordo com o art. 1.007 do CPC e com o §1o do art. 2o-A do Provimento Conjunto n.o 15/2010 do TJMG, o apelante deve apresentar, no ato da interposição do recurso, o original do documento que comprova o preparo do recurso, sob pena de ser configurada a deserção. (TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0342.16.001715-4/003, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020)
INDEFIRO, pois, o pedido de reconsideração acima.
Considerando que o Agravado já apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) para emissão de parecer.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora